Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004638-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), MR ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 52.202.599/0001-40 (AGRAVANTE), VALTAIR CENTURIAO RODRIGUES - CPF: 907.074.351-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSE E RESTITUIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de restituição de bem móvel cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discute a posse e a restituição de máquina pá carregadeira. A parte agravante postulou sua nomeação como fiel depositária ou, alternativamente, a imediata restituição do bem, ao argumento de que detém domínio ou direito possessório sobre o equipamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória de urgência destinada a assegurar, desde logo, a posse ou a restituição imediata de bem móvel litigioso, em contexto de controvérsia fática ainda não suficientemente esclarecida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável a concessão da medida excepcional quando ausente qualquer desses requisitos.

4. No caso, os elementos documentais já produzidos não permitem, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da plausibilidade do direito invocado, uma vez que a controvérsia relativa à posse, à dinâmica negocial e ao eventual direito de retenção ou restituição do bem demanda exame mais aprofundado dos fatos.

5. A ausência de contraditório pleno e o estágio inicial da demanda evidenciam a natureza ainda incipiente do acervo probatório, circunstância que recomenda a instrução processual perante o Juízo de origem antes de qualquer providência antecipatória com aptidão para alterar o estado de fato controvertido.

6. O alegado perigo de dano não se revelou de forma concreta e iminente, pois as afirmações de risco de deterioração ou extravio do equipamento não vieram acompanhadas de suporte probatório consistente bastante para justificar a intervenção jurisdicional excepcional.

7. A providência postulada possui nítido caráter satisfativo, por antecipar, em medida relevante, os efeitos do próprio provimento final, o que impõe redobrada prudência judicial, sobretudo quando ausente lastro probatório mínimo apto a evidenciar, com segurança, o direito afirmado.

8. Não evidenciada ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, porquanto alinhada aos pressupostos normativos que regem a tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. É incabível a antecipação de tutela para restituição imediata de bem móvel litigioso quando a controvérsia possessória e negocial depende de dilação probatória e os elementos constantes dos autos não revelam, com segurança, a plausibilidade do direito invocado. 3. O caráter satisfativo da medida recomenda maior rigor na aferição dos requisitos legais para sua concessão.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MR ARMAZENAMENTO E LOGÍSTICA LTDA

(Id-344303872), contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REIVINDICAÇÃO, USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL

n.o 1033009-70.2025.8.11.0003, proposta em desfavor de
VALTAIR CENTURIÃO RODRIGUES
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de restituição de bem móvel cumulada com danos materiais e morais, visando a nomeação da parte agravante como fiel depositária ou, alternativamente, a restituição imediata do bem
.

Alega a parte autora que firmou com o agravado, em 12/08/2024, contrato de compra e venda de uma máquina pá carregadeira, cor amarela, modelo 524K 11, marca John Deere, Chassi no 1BZ524KAAMD003115, QT 10694560, COMAR 20791086. Em suas palavras,
“a máquina pá carregadeira [...] não é um bem qualquer; trata-se de equipamento de grande porte, essencial à atividade empresarial do Agravante”
.

Afirma que o bem foi injustamente retirado de sua posse por meio de falsa comunicação de crime feita pelo agravado, que alegou furto apenas em 03/06/2025, quase um ano após os fatos alegados, sendo que já havia declarado anteriormente que negociava a venda do bem com terceiro e não teve mais contato após a entrega, em agosto de 2024.

Para reforçar sua alegação, argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: (i) a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada aos autos, que comprova a individualização do bem e a inconsistência das declarações do agravado; (ii) há perigo de dano pela permanência da máquina fora da posse fiscalizada do agravante, com risco de deterioração, extravio ou alienação; e (iii) a medida pleiteada é reversível, pois, caso revertida, o bem poderá ser devolvido à parte legitimada.

Sustenta ainda que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir dilação probatória para deferir a tutela, confundindo a natureza da tutela antecipada com medida cautelar. Segundo a parte autora,
“o artigo 300 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, fundamenta-se na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Por fim, requer que:

·

seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, nomeando a agravante como fiel depositária da máquina pá carregadeira;

·

alternativamente, que seja determinada a restituição do bem;

·

e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão interlocutória para deferir a tutela de urgência pleiteada.

Não tendo havido a citação da parte Agravada perante o processo principal, dispensado se faz a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REIVINDICAÇÃO, USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de restituição de bem móvel cumulada com danos materiais e morais, visando a nomeação da parte agravante como fiel depositária ou, alternativamente, a restituição imediata do bem
.

A demanda originária versa sobre a posse e restituição de máquina pá carregadeira, com alegação de direito à retenção ou restituição do bem, bem como pleito indenizatório. A parte Agravante sustenta domínio ou direito possessório e requer tutela antecipada para assegurar a posse imediata do equipamento.

Ainda não estabilizada a relação processual na origem, inexistindo contraditório pleno, circunstância que reforça a natureza incipiente do acervo probatório.

O recurso não comporta provimento.

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida excepcional.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos originários demanda análise aprofundada de elementos fáticos ainda não suficientemente esclarecidos. A pretensão deduzida pela Agravante envolve discussão acerca da posse e eventual direito de retenção ou restituição de bem móvel de elevado valor, cuja dinâmica negocial e circunstâncias de transferência não se encontram plenamente delineadas no atual estágio processual.

A própria decisão agravada evidência que os documentos colacionados não permitem, neste momento, a formação de juízo seguro quanto à probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória para a adequada reconstrução dos fatos, especialmente diante de indícios de controvérsia fática relevante.

Não se pode olvidar que a tutela de urgência, embora fundada em cognição sumária, não prescinde de um mínimo de robustez probatória apta a evidenciar a plausibilidade do direito invocado, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, a necessidade de instrução processual revela-se evidente, impedindo a antecipação dos efeitos da tutela sem o devido contraditório e a produção probatória adequada.

De igual modo, o alegado perigo de dano não se apresenta de forma concreta e iminente a justificar a intervenção excepcional do Judiciário nesta fase inicial. As alegações de risco de deterioração ou extravio do bem, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes, não são suficientes para caracterizar o requisito legal, sobretudo quando contrapostas à necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos.

Ademais, a medida postulada ostenta nítido caráter satisfativo, na medida em que antecipa, em larga medida, os efeitos do próprio provimento final, circunstância que recomenda ainda maior cautela na sua concessão, especialmente quando ausente prova inequívoca do direito alegado.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se prudente e alinhada aos parâmetros legais que regem a tutela de urgência, ao reconhecer a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a imprescindibilidade da dilação probatória perante o Juízo de primeiro grau.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma do decisum.

Inexistem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, sendo imprescindível a instrução probatória na origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026